Tribunal: TJBA
Processo: 0502682-07.2016.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502682-07.2016.8.05.0126 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DAMIA MIRIAN LAMEGO BULOS DE SENA APELADO: JEANE ARRUDA FERRAZ Advogado(s):MOISES GOMES DE OLIVEIRA NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO SOB O REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SALÁRIOS ATRASADOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO INCUMBENTE AO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de salários referentes ao período laborado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inadimplemento salarial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o pagamento dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado; (ii) saber se o atraso no pagamento das verbas salariais configura, por si só, dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto o recurso apresenta fundamentação suficiente para impugnar os termos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC. 4. Comprovada a prestação de serviços sob o regime jurídico-administrativo, incumbe ao ente público demonstrar a quitação das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. A ausência de documentação comprobatória do pagamento dos salários implica reconhecimento do inadimplemento, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública. 6. O pleito não versa sobre verbas rescisórias tipicamente celetistas ou FGTS, mas sobre salários referentes ao período efetivamente trabalhado, cuja natureza alimentar impõe a proteção constitucional prevista no art. 7º, VII e X, da CF/88. 7. O inadimplemento salarial, embora ilícito, não gera automaticamente dano moral, exigindo demonstração concreta de violação a direito da personalidade, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. 8. Impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se o dever de pagamento das verbas salariais, com fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a condenação ao pagamento dos salários atrasados. Tese de julgamento: “1. Comprovada a prestação de serviços sob regime jurídico-administrativo, incumbe ao ente público o ônus de provar a quitação das verbas salariais, sob pena de reconhecimento do inadimplemento. 2. O atraso no pagamento de salários não configura, por si só, dano moral, exigindo demonstração de efetiva violação a direito da personalidade.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, §1º, e 7º, VII e X; CPC, arts. 373, I e II, 1.010, II, 85, §§ 3º e 4º, II, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 80004115120188050133, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 11.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0502682-07.2016.8.05.0126, tendo como Apelante Estado da Bahia e Apelada Jeane Arruda Ferraz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator